Tribunal: TJES
Processo: 5000056-02.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-02.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ FRANCA DE FREITAS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
.

1. Não obstante a manifestação do apelante acerca do interesse na produção da prova pericial, o juízo
a quo
não apreciou o pleito e julgou antecipadamente a lide, rejeitando o pleito autoral.

2. Forçoso reconhecer a nulidade da sentença, pois, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1061), “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

3. Uma vez questionada, caberia ao apelado demonstrar a validade da assinatura do contrato, ante a inversão do ônus, revelando-se indevido o julgamento de improcedência realizado de forma antecipada.

4. Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000056-02.2022.8.08.0026

APELANTE
:
LUIZ FRANÇA DE FREITAS

APELADO
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Luiz França de Freitas em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em face de Banco C6 Consignado S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 8430868 aponta o apelante, inicialmente, o cerceamento de defesa, porquanto necessária a produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia.

Desse modo, deve ser anulada a sentença para permitir a regular instrução do feito.

Subsidiariamente, requer a reforma do
decisum
para julgar procedente a demanda.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado.

Neste caso, não obstante a manifestação do apelante acerca do interesse na produção da prova pericial, o juízo
a quo
não apreciou o pleito e decidiu antecipadamente a lide, rejeitando o pleito autoral.

Sob tal enfoque, forçoso reconhecer a nulidade da sentença, pois, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1061), “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) REsp 1846649-MA.

E
,
d
o voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que uma vez questionada, caberia ao apelado demonstrar a validade da assinatura do contrato, ante a inversão do ônus, revelando-se indevido o julgamento de improcedência realizado de forma antecipada, sem a necessária instrução probatória, caracterizando manifesto cerceamento de defesa.

Esclareço que as singelas comparações levadas a efeito na sentença e nas manifestações da instituição financeira não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, incumbindo à prova técnica elucidar a questão.

Em casos similares, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO FÍSICO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA – PROVA NEGLIGENCIADA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 09/12/2021).
2. Negligenciada a prova pericial requerida pela Apelante em sua réplica, evidencia-se inequívoco cerceamento de defesa e conseguinte violação ao devido processo legal a ensejar a anulação da sentença.
(TJES. Apelação Cível nº 5000922-75.2022.8.08.0069. Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima. Data do julgamento 16/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada.
2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. (TJES. Apelação Cível nº 5016572-06.2022.8.08.0024. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 25/04/2024).

Despiciendas maiores considerações,
DOU
P
ROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)